Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-64.2023.8.26.0062
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO PARA O DESEMPENHO LABORATIVO. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. PRESENTE O NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO PARA O DESEMPENHO LABORATIVO. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. PRESENTE O NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES REATROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEIS ESTADUAIS LEIS ESTADUAIS No 4.952/85 E No 11.608/03.
1. Recurso do INSS. Alegação de inexistência de redução da capacidade laborativa. Acidente do trabalho in itinere. Sequelas de fratura do punho esquerdo. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Comprovada a necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício do trabalho habitual. Presente o nexo causal. Laudo pericial conclusivo. Grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ. Cumpridos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente. BENEFÍCIO DEVIDO. Pedidos subsidiários parcialmente acolhidos.
2. Juntada de AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Desnecessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte, sem menção quanto à impossibilidade de recebimento conjunto do referido benefício com o auxílio-acidente objeto da presente ação.
3. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Cabimento.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba honorária na fase de liquidação do julgado, em razão do caráter ilíquido do montante condenatório. Art. 85, §4o, II, do CPC. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
5. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
6. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
7. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
8. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
9. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A OBSERVÂNCIA DOS CITADOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.